Tribunal: TJSP
Processo: 2169809-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2169809-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante COBB-VANTRESS BRASIL LTDA, são embargados ASA
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e BONASA ALIMENTOS S.A..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169809-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52859t
2
Embargos de Declaração Cível no 2169809-56.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Cobb-vantress Brasil Ltda
Embargdos: Asa Participações e Administração Ltda e Bonasa Alimentos S.A.
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 52859t
RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.
Contra o v. acórdão de fls. 239/147 que deu provimento
ao agravo de instrumento interposto por Bonasa Alimentos S/A e Asa
Participações e Administração Ltda., nos autos da ação de execução proposta
por Cobb-Vantress Brasil Ltda., para extinguir a execução, em razão da
homologação do plano de recuperação em favor das empresas agravantes,
apresenta a agravada embargos de declaração. Traça considerações sobre a
decisão embargada, requerendo sua modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos
de declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da
embargante, se acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela
proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos
embargos de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e
não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o
sumo Pontes de Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios,
não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169809-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52859t
3
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no
4552-DF, RT 668/181.
O
Pretório
Excelso
tem
proclamado
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas
quando da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma
Julgadora. Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que
fundamentaram a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até
porque mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento jurídico
em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Embargos
rejeitados.
Entendimento explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre
sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169809-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52859t
4
texto legal, sem impositiva citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na
espécie, concreta. O intérprete há de notar necessariamente que o teor da lei
mereceu devida cogitação para influenciar o julgamento.” (Embargos de
Declaração n. 230.558-1 - São Paulo - 2a Câmara Civil - Relator:
Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
Tendo havido substancial alteração da decisão agravada
(de rejeição do pedido para seu acolhimento e extinção da execução),
honorários são fixados por esta instância. Honorários fixados anteriormente
não devem ser mantidos, e tal alteração é um consectário lógico da reforma da
decisão recorrida. Como quem fixa honorários é esta instância, eles devem ser
readequados (se, por exemplo, se condenou a parte, honorários recaem sobre a
condenação). Ainda que se tenha mantido honorários a encargo da parte
devedora, a fixação dessa verba é desta Corte, tendo em vista reforma da
decisão agravada, reforma essa que culminou na extinção da execução.
Tendo em vista o vultoso valor da causa, esse parâmetro
não se presta a servir de lastro para honorários. Trata-se de incidente
extremamente simples, sem necessidade de nenhuma grande elucubração, de
modo que a fixação de honorários com base em percentual do valor da causa
faz com que não seja respeitado o disposto nos incisos I a IV, do § 2o, do art.
85 do CPC. Para que sejam observados, então, o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, cabe aplicar o
§ 8o do art. 85: apreciação equitativa do juiz.
A fixação de honorários com base em parâmetro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169809-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52859t
5
unicamente objetivo (percentual entre 10 a 20% do valor da causa) viola a
própria necessidade de análise do mérito profissional na condução processual.
Impende observar que o advogado já é remunerado por seu cliente quando da
contratação, recebendo mais um “aditivo” em caso de êxito (de 30 40% do
valor da causa, conforme negociação com a parte contratante). O vulto da
demanda já é observado pelo profissional quando fixa seus honorários
contratuais. Isso significa que os honorários sucumbenciais configuram um
“plus” ao advogado vencedor (corresponde a um terceiro pagamento pelo
mesmo serviço), cujo trabalho nem sempre tem efetiva repercussão no
resultado da demanda. Bem por isso, o juiz precisa analisar o trabalho
realizado, o zelo com que foi conduzido, entre outros requisitos. Não tem
nenhum sentido exigir essa análise do juiz, ao mesmo tempo em que o
engessa, proibindo um efetivo atendimento a essa verificação.
Quando o legislador proibiu honorários irrisórios,
embora não tenha informado de forma expressa, também impediu honorários
excessivos. O art. 85 preconiza, em interpretação sistemática e teleológica,
que o profissional seja remunerado de forma proporcional e adequada, com
lastro no trabalho empreendido.
Honorários insuficientes ou irrisórios são inadequados e
desproporcionais, assim como os excessivos. Isso significa que, para fiel
aplicação do disposto no art. 85, tanto os honorários irrisórios como os
excessivos devem ser evitados. E, para tanto, cabe ao julgador fixá-los
equitativamente, verificando, sempre, os requisitos do § 2o.
A alegação de vício no acórdão beira à má-fé e eventual
reiteração não será tolerada.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169809-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52859t
6
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator